Tribunal: TJSP
Processo: 0020120-42.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE - Tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União – Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE - Tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 919), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União – Inaplicabilidade ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas essa data - Execução fiscal e embargos propostos em 2014 - Manutenção da cobrança - Em reapreciação, v. acórdão mantido, porque de acordo com entendimento do colendo STF.